Tribunal: TJPA
Processo: 0003521-46.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003521-46.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: HARLLEY RIBEIRO PAIXÃO
APELANTE: RAFAEL MARTINS DE ASSIS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE ATINE AO CORRÉU PARA QUEM A SENTENÇA JÁ HAVIA TRANSITADO EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO APELANTE. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO E PROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação, e dar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003521-46.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: HARLLEY RIBEIRO PAIXÃO
APELANTE: RAFAEL MARTINS DE ASSIS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Harlley Ribeiro Paixão e Rafael Martins de Assis, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Narram dos autos da Peça Informativa, que no dia 31 de março de 2015, os denunciados, empregando violência e grave ameaça à integridade física da vítima, de posse de uma arma de fogo, abordaram a vítima que saia de uma agência bancária localizada na BR 316 e subtraíram uma mochila que além de vários objetos eletrônicos, transportava R$ 5000,00 (cinco mil reais), conforme descrito nos Autos (fls. 08) e empreenderam fuga.
Conforme apurado, os acusados utilizando uma motocicleta, cercaram a vítima e, utilizando um uma arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, a abordaram anunciando o assalto, passaram a revistar a vítima à procura do dinheiro e arma, visto que esta é Guarda Municipal e estava saindo do serviço, contudo, nada encontraram e decidiram roubar a mochila, na qual a vítima carregava objetos pessoais, telefone celular, aparelho de DVD portátil e o valor acima mencionado, os acusados fugiram em seguida.
A vítima acionou uma viatura da Polícia Militar que passava no local e, após breves diligências, as testemunhas policiais militares localizaram os acusados, motivos pelos quais foram presos em flagrante delito, com os objetos roubados e a arma de fogo utilizada no roubo, e conduzidos à Delegacia, onde, confessaram a prática delituosa, relatando a conduta criminosa. Além disso, os acusados foram imediatamente reconhecidos pela vítima.

Houve o recebimento correlato (fl. 14), seguido da resposta escrita do apelante Harlley Ribeiro Paixão, ressaltando a busca da verdade e da certeza e o princípio constitucional da segurança jurídica (fls. 22 a 24).

Sobreveio audiência, na qual a defesa do apelante Rafael Martins de Assis manifestou-se quanto à acusação, com resguardo de avançar no mérito por ocasião das alegações finais; ouviu-se a vítima, mais 03 (três) testemunhas (policiais militares) e se colheu o interrogatório dos apelantes (fls. 50 a 54 e 66 a 67).

As partes apresentaram memoriais (fls. 69 a 71, 73 a 79 e 84 a 86).

Ao sentenciar (fls. 96 a 101), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
. Pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, condenou ambos apelantes à sanção de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Devidamente intimados, o Apelante Rafael Martins de Assis emitiu interesse de recorrer e que não tinha advogado particular (fl. 121), posicionamento contrário ao do apelante Harlley Ribeiro Paixão (fl. 123).

Ocorreu a certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público (fl. 124) e para o apelante Harlley Ribeiro Paixão e sua defesa (fl. 126).

A Defensoria Pública, conforme já mencionado, interpôs o apelo a favor dos dois condenados, apresentando razões no sentido de haver a diminuição de 2/8 (dois oitavos) da pena-base ou de ser esta fixada no mínimo legal, alegando que as fundamentações das circunstâncias judiciais constituíam meras elementares do tipo abstrato (fls. 129, verso, a 131).

O magistrado
a quo
recebeu o recurso somente no que atine ao apelante Rafael Martins de Assis (fl. 133).

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da sentença (fls. 135 a 137).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 138).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (fls. 142 a 143).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer apenas em relação ao apelante Rafael Martins de Assis, uma vez que, antes da interposição do presente, transitara em julgado a sentença recorrida para Harlley Ribeiro Paixão (fl. 126). Assim, conheço-o parcialmente.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 98 a 99):
Estribado nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.
I- ACUSADO RAFAEL MARTINS DE ASSIS
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do Acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que a vítima foi submetida a intenso terror psicológico, sendo excessivamente pressionada, com a arma pressionada contra seu corpo, e sofrendo ameaça de morte, para que apresentasse os objetos e valores que os acusados pretendiam subtrair, o que revela circunstância negativa acerca do cometimento do ilícito. Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. A respeito da conduta social do Acusado, verifica-se que se trata de indivíduo inserido na criminalidade, pois, desocupado, busca o sustento com a prática de crimes patrimoniais, conforme apurado nos autos, razão pela qual tal circunstância deve ser valorada negativamente. A personalidade do Acusado é violenta, conforme se infere a partir de seu modus operandi, na prática do crime em tela, e dos vários depoimentos colhidos nos autos, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada negativamente. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, pois o acusado agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada criminosa uma pessoa do sexo feminino, cuja capacidade de reação mostra-se reduzida pelas próprias características comuns ao gênero. Além disso, a vítima exerce o cargo público de guarda municipal, e estava fardada com o uniforme da Corporação, no momento em que foi abordada, revelando elevado grau de ousadia dos acusados. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito. Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou parcial prejuízo material, tendo em vista que apenas uma parte do valor pecuniário roubado foi restituído. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem avalorar. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte)dias-multa.NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existirem as majorantes do emprego de arma e do concurso de agente, aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro)meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.
DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 - DETRAÇÃO Verifica-se que o Acusado permaneceu preso, provisoriamente, no período de 31/03/2015 até apresente data, 29/03/2016, totalizando 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. Assim, restam cumprir 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão.DO REGIME APLICADO Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, a, do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o juiz sentenciante, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, conforme bem motivado pelo julgador de primeiro grau, é
alta
; pois, pelo o que dos autos constam, a vítima teve contra si a intensa ameaça de arma de fogo (mídia à fl. 54) e nada obsta trazer essa causa de aumento para esse momento da dosimetria
(AgRg no AREsp 1178691/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Já a conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside), não podendo ser utilizados inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-la (Súmula 444/STJ) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, que até pode ser comprovada independentemente de laudo pericial; mas,
in casu, data maxima venia,
tornar a negativar o demonstrado
modus operandi
do crime, configuraria indevido
bis in idem
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Por suas vezes,
as circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
conforme apontado pelo juiz sentenciante, revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, por fim, se mostram
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

Logo, porque remanescentes a culpabilidade e as circunstâncias judiciais como vetores negativos, redimensiono a
pena-base do apelante, porque proporcional e justa, para 06 (seis) anos de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; todavia, é preciso reconhecer a atenuante da confissão espontânea, respeitando, assim, o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿. Logo, diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, portanto, a
reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), não havendo que falar, novamente, no uso de arma de fogo, a fim de não incorrer em
bis in idem.
Isso leva ao aumento de 1/3 (um terço), ou seja, à
pena definitiva de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 140 (cento e quarenta) dias-multa, que diminuo para 26 (vinte e seis) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio

in pejus
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - passo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu, Harlley Ribeiro Paixão, embora não conhecida a interposição de apelo a seu favor, é inegável a coincidência dos motivos elencados pelo juiz de primeira instância no que atine à dosimetria da pena daquele e da do apelante. Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que ele se encontra em situação fático-processual idêntica à deste, utilizo-me dos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações ¿revisionais¿ não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena do apelante, estas ratifico para o mencionado corréu, também condenado, de modo que sua punição, resulta, igualmente em
de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo, cada um, na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e lhe concedo provimento. De ofício, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Harlley Ribeiro Paixão
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator